Tribunal: TJDFT
Processo: 0700824-43.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, que consiste em determinar ao ente federativo que submeta a agravante ao procedimento de cirurgia bariátrica. Em suas razões, afirma que a provimento judicial é necessário diante do agravamento de seu quadro de saúde, de modo que o agravado deve ser compelido a realizar o procedimento.

II. O recurso é próprio e tempestivo. Concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Não houve contrarrazões.

III. Em consulta ao processo de origem, observa-se que foi proferida sentença em 11/07/2022. Interposto agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela e sobrevindo sentença de procedência do pedido principal, a pretensão de urgência perde seu objeto, uma vez que não se poderia substituir o juízo de cognição sumária ou baseado na verossimilhança pelo de conhecimento exauriente, após o efetivo contraditório.

IV. Em reforço, referida sentença já é objeto de recurso inominado, sendo que que a matéria devolvida no presente agravo está sendo contemplada no apelo interposto. No caso, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse recursal, restando à parte aguardar o julgamento do recurso contra a decisão de mérito.

V. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, em razão da perda de objeto. Sem condenação em custas e honorários.

VI. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.